Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011870-13.2021.8.11.0000
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Alteração de limites, Incitação ao Crime, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Suspeição]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE VIGOLO - CPF: 196.021.039-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA - CPF: 559.277.341-20 (EXCIPIENTE), ANDERSON CANDIOTTO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INVADIR TERRENO ALHEIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – ALEGAÇÃO DE ANIMOSIDADE COM O JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO LEGAL – ART. 98 DO CPP – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DO TJMT –
DECISÃO MONOCRÁTICA -
INCIDENTE NÃO CONHECIDO.

No processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo acusado ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na seara criminal, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES; REsp

1431043/MG).

O requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para

manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (TJMT, ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO No 1011870-13.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

EXECIPIENTE (S):

JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

EXCEPTO (S):

ANDERSON CANDIOTTO

RELATÓRIO

Exceção de Suspeição deduzida por JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA em face do juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO, titular da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, em apartado aos autos da ação penal (NU 3260 -89.2017.811.0040), na qual se apura o cometimento, em tese, de invadir terreno alheio, porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido - art. 286; art. 359; art. 161 §1o, III, todos do Código Penal e art. 14 da Lei n° 10.826/2003 - (PJE- 1o grau).

O excipiente sustenta que há
“uma animosidade duradoura”
com o excepto,
“[...] que contamina ou coloca em dúvida o julgamento do magistrado natural, competente para processar e julgar o feito
”.

Requer que seja reconhecida a “
a suspeição, em homenagem a o princípio do juiz natural, sejam remetidos os autos ao MM. Juiz substituto”
(ID 93170454)
.

O magistrado excepto não reconheceu sua suspeição e determinou a remessa do incidente a este e. Tribunal (ID 9317046).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou pela improcedência da exceção, em parecer assim sintetizado:

“Exceção de Suspeição - Sustentada suspeição do magistrado, em razão de parcialidade e animosidade no condução do processo penal - suspeição inocorrente - assertivas que não se enquadram em quaisquer das hipóteses ensejadores da suspeição, taxativamente previstas no art. 254 do Código de Processo Penal - meras ilações destituídas de fundamento, as quais não têm o condão de induzir a suspeição do magistrado - P ela improcedência da exceção oposta”
(Élio Américo, procurador de Justiça).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não há, nos autos, instrumento de mandato que o excipiente outorgou poderes ao advogado Marcos Abraão Silva Lima [OAB/MT 24.646 - O] para defendê-lo nos autos da ação penal (N.U 3260 -89.2017.811.0040), tampouco para promover a medida de exceção de suspeição.

No processo penal, o incidente de exceção de suspeição deve ser oposto por meio de petição assinada pelo “acusado” ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do CPP,
in verbis
:

“Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas.”

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, na “seara criminal”, a procuração com poderes especiais constitui requisito indispensável para o ajuizamento da exceção de suspeição, inclusive por defensor público (AgRg no AREsp 959.615/ES -

Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.10.2016; REsp

1431043/MG – Relatora: Min.a

Maria Thereza de Assis Moura – 27.4.2015).

Com efeito, o requisito legal decorre da
“gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção”,
de modo que se mostra imprescindível identificar com precisão o responsável pela imputação
,
por meio da outorga de “
poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição”
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2a ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261).

Para o caso, aplica-se aresto deste e. Tribunal:

“Em razão da exceção de suspeição assumir conotação especial que, em tese pode desbordar para aspectos penais de delitos contra a honra, exige-se o exercício do incidente por procurador da parte com poderes especiais, nos termos do art. 98 do Código de Processo Penal. Na hipótese versanda, embora os advogados que assinaram a petição inicial tenham trazido para os autos o instrumento procuratório, observa-se do referido documento que não lhes foi outorgado, dentre os poderes especiais, aquele específico para

manejar exceção de suspeição, ocasionando, assim, o não conhecimento do incidente, em razão da ausência de legitimidade formal para o seu manejo
.” (ExcSuspei N.U 0018637-54.2016.8.11.0002 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 20.3.2017)

Em situação semelhante, decidiu o e. TJMG:

“Para recusar a atuação do juiz, opondo o incidente de exceção de suspeição, deve a parte fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, conforme preceitua o art. 98 do Código de Processo Penal, sob pena de não conhecimento do incidente.”
(Exceção Suspeição-Cr 1.0000.21.116402-5/000, Relator: Des. Maria Luíza de Marilac – 24.9.2021).

Logo, ausente a legitimidade formal [procuração], o incidente não deve ser conhecido.

Com essas considerações, exceção de suspeição
NÃO CONHECIDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021